Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702428-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ALEXANDRE FRANCA BRASIL AGRAVADO: GUTEMBERG OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 55170439 interposto por MARCELO ALEXANDRE GRANCA BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo de no 0701400-78.2024.8.07.0007 ajuizada pela parte agravante em desfavor de GUTEMBERG OLIVEIRA DA SILVA, indeferiu liminar para desocupação de imóvel por ausência de recolhimento da caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei Federal no 8.245/1991. Preparo recursal recolhido, conforme ID 55232203/55171316. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido de antecipação da tutela recursal requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Nesse sentido, verifica-se a ausência do primeiro requisito, considerando os diversos precedentes desta Turma sobre a necessidade de prestar caução no valor equivalente a três meses de aluguel para deferimento da medida de despejo em sede de liminar. Confira-se, a propósito, os acórdãos de no 1678775 e no 1778464, dentre outros. Além disso, não há notícia de que o locador esteja em condição de hipossuficiência, hipótese em que o recolhimento da quantia significaria um ônus desproporcional à parte (Acórdãos no 1694923/1410185). Desse modo, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital